Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-91.2019.8.11.0046
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000440-91.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO DE SOUSA SARAIVA - CPF: 021.319.361-25 (RECORRENTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO-MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000440-91.2019.8.11.0046

Origem:
1o Vara Cível da Comarca de Comodoro

Recorrente(s):
Ricardo De Sousa Saraiva

Recorrido(s):
Município de Campos de Júlio e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta: 181

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS NA REDE PRIVADA –
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 332 DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DO RECLAMANTE
.

A improcedência liminar do pedido, prevista no art. 332 do Código de Processo Civil, autoriza ao juízo de primeiro grau que profira, de plano, sentença de improcedência, quando o pedido da parte autora contrariar súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido na sistemática dos recursos repetitivos, entendimento firmado em IRDR, IAC e até mesmo enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local.

A situação discutida nos autos, não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no artigo 332, do CPC/15, portanto, é imperiosa a desconstituição da sentença, de ofício, e o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação ordinária de obrigação de fazer c/c danos materiais

que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais,
nos termos do art. 332 do CPC.

O reclamante relata
que, em 18/12/2018, necessitou passar por procedimento médico cirúrgico de alta complexidade em membro inferior direito, mas que, tendo em vista a necessidade e urgência da cirurgia,
“não obteve tempo hábil à requerer perante o poder público municipal e estadual administrativa e/ou juridicamente o pagamento dos custos necessários ao tratamento médico, tendo que suplicar ajuda de terceiros para que pudesse ficar à salvo”.

Sustenta que,
“tendo em vista a miserabilidade momentânea pela qual infelizmente se encontra”,
devem os entes recorridos reembolsar os valores gastos nos procedimento cirúrgico.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

Contrarrazões apresentadas nos IDs. 11096485 e 93988458.

Parecer do Ministério Público no ID.
144049183
, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

Registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 do TJMT (Tema no 1), que fixou a tese de que “
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
.”

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se, na origem, de ação ordinária de obrigação de fazer c/c danos materiais em que o recorrente afirma que, por ter necessitado passar por procedimento médico de alta complexidade e de natureza urgente, tem os entes recorridos a responsabilidade objetiva em ressarcir todos os gastos e despesas suportados pelo autor em seu tratamento médico.

Da análise dos autos, verifico que o magistrado
a quo
indeferiu liminarmente os pedidos iniciais, nos termos do art. 332 do CPC, considerando que as hipóteses previstas na lei são exemplificativas e, no caso em questão, concluiu pela impossibilidade jurídica do direito alegado pelo autor, não havendo razão para prosseguir com a demanda.

Sobre esse tema, o artigo 332, do NCPC estabelece que:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I -
enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça
;

II -
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III -
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de assunção de competência;

IV -
enunciado de súmula
de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1
o
O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

(...)”.

Referido normativo, efetivamente, autoriza ao juízo de primeiro grau que profira, de plano, sentença de improcedência, quando o pedido da parte autora contrariar súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido na sistemática dos recursos repetitivos, entendimento firmado em IRDR, IAC e até mesmo enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local.

Essa possibilidade de julgamento liminar do pedido coaduna-se com a garantia constitucional à razoável duração do processo, apresentando-se como forma de combate aos processos repetitivos tão comuns à atual realidade forense.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que as hipóteses autorizadoras para o julgamento liminar de improcedência do pedido devem ser interpretadas de forma
restritiva
, sem ampliar seu alcance além do que foi previsto pelo legislador, a fim de evitar que essas regras limitem o exercício dos direitos fundamentais processuais,
in verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR POR PERÍODO ACIMA DO TETO LEGAL. DANOS MORAIS. JULGAMENTO DE LIMINAR IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO REPETITIVA QUE NÃO FOI OBJETO DE PRECEDENTE VINCULANTE. EXISTÊNCIA DE INÚMERAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS NO JUÍZO ACERCA DO TEMA. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO JULGAMENTO PREMATURO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE ENVOLVE LITÍGIO DE NATUREZA ESTRUTURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE, EM REGRA, COM O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO OU COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROCESSO ESTRUTURAL. NATUREZA COMPLEXA, PLURIFATORIAL E POLICÊNTRICA. INSUSCETIBILIDADE DE RESOLUÇÃO PELO PROCESSO CIVIL ADVERSARIAL E INDIVIDUAL. INDISPENSABILIDADE DA COLABORAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO ESTADO E DA SOCIEDADE CIVIL NA CONSTRUÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O LITÍGIO ESTRUTURAL, MEDIANTE AMPLO CONTRADITÓRIO E CONTRIBUIÇÃO DE TODOS OS POTENCIAIS ATINGIDOS E BENEFICIÁRIOS DA MEDIDA ESTRUTURANTE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL DIFERENCIADA E ADERENTE ÀS ESPECIFICIDADES DO DIREITO MATERIAL VERTIDO NA CAUSA, AINDA QUE INEXISTENTE, NO BRASIL, REGRAS PROCEDIMENTAIS ADEQUADAS PARA A RESOLUÇÃO DOS LITÍGIOS ESTRUTURAIS. ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A CITAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE INSTRUÇÃO E REJULGAMENTO DA CAUSA, PREJUDICADO O EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES.

(...)

3- Diferentemente do tratamento dado à matéria no revogado CPC/73, não mais se admite, no novo CPC, o julgamento de improcedência liminar do pedido com base no entendimento firmado pelo juízo em que tramita o processo sobre a questão repetitiva, exigindo-se, ao revés, que tenha havido a prévia pacificação da questão jurídica controvertida no âmbito dos Tribunais, materializada em determinadas espécies de precedentes vinculantes, a saber: súmula do STF ou do STJ; súmula do TJ sobre direito local; tese firmada em recursos repetitivos, em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência.

4- Por se tratar de regra que limita o pleno exercício de direitos fundamentais de índole processual, em especial o contraditório e a ampla defesa, as hipóteses autorizadoras do julgamento de improcedência liminar do pedido devem ser interpretadas restritivamente, não se podendo dar a elas amplitude maior do que aquela textualmente indicado pelo legislador no art. 332 do novo CPC.

(...)

(REsp n. 1.854.842/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

Assim, em que pese o respeito ao entendimento adotado pela r. sentença, a improcedência liminar deve ser afastada, pois há necessidade de analisar o caso concreto em razão da existência de matéria fática e da situação narrada nos autos não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do dispositivo supracitado.

Nesse mesmo sentido: N.U 1037672-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 09/08/2019;

N.U 1001148-44.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2019, Publicado no DJE 07/05/2019.

Importante ressaltar que o julgamento de improcedência liminar do pedido não é técnica de pronunciamento do entendimento particular do magistrado orientado à simplificação da prestação jurisdicional.

Portanto, é imprescindível a desconstituição de ofício da respeitável sentença, pois a rejeição dos pedidos iniciais com fundamentos de mérito só poderia ocorrer na fase própria, após o cumprimento do regular trâmite processual, com a oportunidade de defesa pelos entes recorridos.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3o, do CPC
, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso
,
conheço
do recurso interposto pela parte autora

e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial, por fundamento diverso,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito com resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023